Tribunal: TJDFT
Processo: 0731234-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DÍVIDA CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE DA PARTE VENDEDORA CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. DEVERES OBRIGACIONAIS ENTRE AS PARTES CONTRATANTES DA COMPRA E VENDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.715,37 (quatro mil setecentos e quinze reais e trinta e sete centavos), correspondente à dívida condominial referente a período anterior à entrega das chaves. Sustenta a validade da cláusula de assunção de débitos do imóvel. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31173122). Contrarrazões apresentadas (ID 31173132).
3. Colhe-se da inicial que em 10/08/2020, a parte recorrente vendeu à parte recorrida a sala 510 do empreendimento denominado LE QUARTIER ÁGUAS CLARAS GALLERIE & BUREAU, sendo que a posse sobre o mesmo ocorreu no mês de abril/2021, mas havia dívida pendente de pagamento junto ao Condomínio, relativa ao período de julho/2019 a março/2021.
4. Contudo, verifica-se que o contrato (item 6.2.2) atribuiu à parte adquirente a obrigação de responder por débitos condominiais a partir do mês de maio de 2020. Compreende-se, assim, que na verdade o adquirente passaria a assumir os débitos a partir do mês de maio/2020, independentemente de ter recebido o imóvel. Dispõe o artigo 422 do Código Civil que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Desse modo, não pode exigir que a recorrente arque com os débitos por ela assumidos.
5. Ademais, sabe-se que a boa-fé contratual veda o comportamento contraditório, de forma que se a parte recorrida, no exercício da liberdade contratual, estabeleceu expressamente que assumiria os débitos do imóvel a partir do mês de maio/2020, não lhe é lícito invocar em sua defesa a alegação de se tratar de obrigação PROPTER REM, quando se beneficiou de desconto no preço do imóvel, face à existência de tais débitos. Destarte, impõe-se a reforma da sentença apenas para reconhecer a responsabilidade da recorrente pelas taxas condominiais do período de julho/2019 a abril/2020.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a responsabilidade da recorrente pelas taxas condominiais do período de julho/2019 a abril/2020, mantida em seus demais termos . Custas recolhidas. Sem condenação em honorários (art. 55 da Lei 9099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.